Tribunal: STF
Processo: ARE 1405639
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se afirmou a competência da Justiça Estadual Comum para o processamento de ação de danos morais. Transcrevo a ementa:



    “INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS OFENSA A DIREITOS AUTORAIS. Agravados que pretendem a remessa dos autos à Justiça Trabalhista, vez que já houve ação movida, pela ora agravada, contra estes, na qual a recorrida reclamava reconhecimento de vínculo entre as partes. Fotografia que foi produzida dentro do período identificado pela própria agravada, naqueles autos, como permeado de subordinação e recebimento de salário, pelo que requerida a remessa dos autos. Descabimento - Causa de pedir e pedidos formulados nesta lide que não detém contornos trabalhistas, sendo, sim, de competência cível. Agravada que pretende a indenização pela utilização de fotografia de sua autoria em livro lançado pelos agravantes. Fato da recorrida assumir ter trabalhado como empregada dos recorrentes que é matéria de defesa e terá sua significância devidamente aquilatada pelo Magistrado de Primeira Instância, que decidirá a quem pertencem os direitos autorais do 'autor-empregado'. RECURSO DESPROVIDO”. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 114 da CF, notadamente ao inciso VI, visto que, segundo sustenta, a ação indenizatória proposta na origem seria fundada na relação de trabalho existente entre a autora e os recorrentes, o que, inclusive, restaria provado pela circunstância de ter havido o ajuizamento prévio de reclamação trabalhista. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso, em virtude do que foi interposto o presente agravo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso é manifestamente incabível.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia, decalrando sua própria competência, a partir de elementos fáticos presentes nos autos de origem, assentando que a discussão não tinha relação direta com o vínculo trabalhista existente, tratando-se, antes, de controvérsia relativa a direitos autorais. 



    Neste cenário, divergir do entendimento adotado na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na presente via. 



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. É a jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.430.623 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental desprovido”. (RE 1.466.826 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 29/02/2024).



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse exato sentido, já decidiu a Corte, em caso semelhante ao ora em análise: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações de indenização por danos morais e materiais quando decorrentes da relação de trabalho entre as partes. 2. Para verificar se a relação entre as partes da presente demanda é proveniente da relação de trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 279). 3. Agravo regimental improvido”. (RE 563.173 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18/09/2009).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente